Tribunal: STF
Processo: HC 263664
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REPETIÇÃO DE OUTROS DOIS HABEAS CORPUS IMPETRADOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2025, por Marcos Vinícius da Silva e outro, advogados, em benefício de Rodrigo Angelo Chagas, contra decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 839.202/SP.



O caso



    2. Pelo que se consegue inferir da inicial, o paciente está cumprindo pena na Penitenciária II da cidade de Mirandópolis/SP (Processo de Execução n. 70003440-06.2014.8.26.0482), tendo o juízo da execução penal reconhecido a prática de falta disciplinar grave pelo custodiado, determinando a perda de um sexto dos dias remidos e o reinício do lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto.



    3. Com a presente impetração, busca-se revisão dessa decisão, com anulação do processo administrativo e revogação da punição imposta, afirmando afronta ao contraditório e à ampla defesa.



    Alega-se, também, que a falta grave teria sido cometida antes da Lei n. 13.964/2019, quando supostamente não haveria previsão legal para “a interrupção do lapso temporal para a progressão como consequência do cometimento da falta grave”. 



    Este os pedidos:



    “a) Declarar a nulidade do processo administrativo e de todos os seus efeitos; b) Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade, que seja revogada a punição imposta, especificamente o reinício da contagem do lapso para a progressão de regime, por manifesta violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. As alegações dos impetrantes já foram apreciadas e afastadas 
por este Supremo Tribunal em duas outras oportunidades, nos HCs 
ns. 251.419/SP e 261.548/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, impetrados contra o mesmo acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 839.202/SP.



    Naquelas ações, igualmente impetradas contra os mesmos atos do Tribunal de Justiça de São Paulo (decisões que não foram juntadas) e do Superior Tribunal de Justiça, também se alegava nulidade do procedimento administrativo de apuração da falta disciplinar e irretroatividade da Lei n. 13.964/2019. Tem-se na decisão proferida, em 12.9.2025, por este Supremo Tribunal, no Habeas Corpus n. 261.548/SP:



    “(...)



    O único documento que instrui a inicial é a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 839.202/SP, no qual requereu-se a ‘desconstituição da falta grave ou a desclassificação para falta de natureza média’. Em 10.4.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do pedido, nos termos seguintes:



    ‘(...)



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não restou verificada a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    Primeiramente, no tocante à reabertura de prazo para interposição do recurso de agravo de execução, verifica-se que a decisão do juízo de execução que reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave já foi objeto de recurso através do habeas corpus nº 0043975-14.2019.8.26.0000 impetrado na origem. Assim, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a interposição de agravo de execução para tratar de matérias já suscitadas no citado writ, estando prejudicado o pedido. 



    Lado outro, verifica-se que as instâncias ordinárias, após regular processo administrativo disciplinar, com as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impuseram em desfavor do paciente infração disciplinar de natureza grave, expressamente prevista nos arts. 50, incisos I e VI, c.c 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal 
(fls. 35-36). 



    No tocante ao pleito de absolvição, observa-se que as instâncias ordinárias assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Confiram-se alguns excertos referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de origem (fls. 33-34): 



    ‘Posto isso, constato que foi instaurada sindicância para apurar a prática de falta disciplinar de natureza grave no dia 12/8/2016, consistente em desobediência. Segundo consta, o Paciente e outros cinco detentos, durante o procedimento de inclusão, teriam dito que se recusavam a habitar qualquer dos pavilhões da ‘Penitenciária de Valparaíso’; indagados pelos agentes se segurança sobre o motivo da recusa, nada disseram. Todos os faltosos assumiram a prática do ato de indisciplina, tendo o Paciente justificado que assim agiu porque sua visita havia sido condenada definitivamente e não poderia ingressar na unidade. Pois bem. 



    Não procede a alegação de nulidade, pois quando foi ouvido perante a autoridade sindicante o Paciente alegou que não possuía advogado, não tendo manifestado o interesse de constituir profissional para a sua defesa. Daí a nomeação de defensor. 



    E a reinquirição era desnecessária, porque ele vinha cumprindo pena no regime fechado, e a providência somente se faz necessária quando possa acarretar regressão. 



    De absolvição não se cogita, porque o Paciente confessou a prática do ato de indisciplina, assim como os demais detentos, e os relatos dos agentes de segurança corrobora as confissões. A nova versão do Paciente, no sentido de que pretendia contratar advogado de sua confiança e de que não agiu de forma acintosa ou em franca desobediência, fornecida mais de três anos após os fatos, carece de verossimilhança, além de não ter sido minimamente comprovada. 



    Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.’ 



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. 



    A falta grave foi devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus’ (doc. 2).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número do Processo n. 70003440-06.2014.8.26.0482), relacionado à execução de sentença, que teria tramitado no ‘DEEECRIM 2ª RAJ da comarca de Araçatuba/SP’.



    Pelo que se depreende, busca-se revisão de sanção disciplinar imposta ao paciente/impetrante, pela prática de falta grave na execução da pena, ou ‘desclassificação da conduta’. Afirma-se, ainda, que a falta grave teria sido cometida antes da Lei n. 13.964/2019, quando supostamente não haveria previsão legal para ‘a interrupção do lapso temporal para a progressão como consequência do cometimento da falta grave’. 



    7. A despeito da manifesta deficiência na instrução do pedido e da ausência de clareza quanto à autoridade coatora, é possível considerar-se a decisão monocrática juntada, proferida no Habeas Corpus n. 839.202/SP, do Superior Tribunal de Justiça, como ato coator impugnado. 



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também: (...)



    9. Pelas parcas informações juntadas, não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar, como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ‘para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada incursão 
no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus’ (doc. 2).



    11. Quanto à alegada impossibilidade de aplicação da sanção de interrupção do lapso temporal para a progressão como consequência 
do cometimento da falta grave praticada antes da Lei n. 13.964/2019, verifica-se que o tema não foi suscitado nem examinado na decisão recorrida.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    Registre-se que o exame de ofício da questão poderia, inclusive, mostrar-se prejudicial ao paciente no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal Federal.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    6. No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram as alegações antes apresentadas e o mesmo pedido das impetrações anteriores, sem sequer refutar os fundamentos apresentados ou instruir esta ação com os documentos indispensáveis à análise do pedido (como o acórdão do Tribunal de origem), sendo as peças juntadas insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedidos já apreciados por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora